Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-44.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS”. DIREITO DO CONDÔMINO À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO PELA ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO. DIREITO REAL QUE NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CONDÔMINO DE NUA PROPRIEDADE QUE NÃO TEM DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DE FRUTOS.

I. O condômino de coisa indivisível pode a todo tempo exigir a extinção do condomínio por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, consoante a inteligência do artigo 1.322 do Código Civil.

II. Até que eventualmente venha a ser desconstituído, o registro imobiliário retrata a situação jurídica do imóvel, nos termos dos artigos 1.245 e 1.247 do Código Civil, e 172, 215 e 216 da Lei 6.015/1973.

III. A “alienação da coisa comum”, mecanismo da dissolução condominial, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.

IV. A existência de usufruto não torna o imóvel inalienável e, por conseguinte, não impede a extinção do condomínio por meio da sua alienação, presente o disposto no artigo 1.394 do Código Civil.

V. A extinção do condomínio pela alienação judicial, restrita à nua propriedade, manterá incólume o direito real de usufruto.

VI. De acordo com o artigo 327, §§ 1o, inciso III, e 2o, do Código de Processo Civil, não é admissível a cumulação dos pedidos de extinção do condomínio e de condenação dos demais condôminos ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel comum.

VII. Se o condômino da nua propriedade não detém as prerrogativas de uso e gozo do bem, poderes concentrados na pessoa do usufrutuário, na linha do que preceitua o artigo 1.394 do Código Civil, não tem direito subjetivo à cobrança de aluguéis pela utilização do bem por qualquer pessoa.

VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.